Tribunal: TJMT
Processo: 1009643-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009643-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. E. C. D. A. B. - CPF: 089.037.741-32 (AGRAVADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS - CPF: 569.779.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente o tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde pode ser compelida, em sede de tutela de urgência, a custear tratamento fora da rede credenciada quando há possibilidade de atendimento em unidade própria da empresa.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. O artigo 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A decisão de primeiro grau baseou-se na demonstração dos requisitos da tutela de urgência, especialmente diante da relevância do direito à saúde e à dignidade humana da parte recorrida.

6. As alegações da recorrente sobre a existência de rede própria apta ao tratamento não afastam a necessidade do custeio determinado, já que tal questão se confunde com o mérito da demanda, que não pode ser decidido neste momento.

7. Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventuais prejuízos financeiros podem ser ressarcidos caso a decisão final seja favorável à recorrente.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a determinação para que a operadora de plano de saúde custeie tratamento fora da rede credenciada, desde que evidenciados a necessidade do tratamento e a urgência para garantir o direito à saúde e à dignidade da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692, T1, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
no
1007472-89.2024.8.11.0041
, ajuizada por
J. E. C. D. A. B. e OUTRO
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

A situação acima gera para a empresa operadora do plano de saúde uma obrigação que está além do escopo do contrato de plano de saúde firmado.
Portanto, os tratamentos a serem custeados devem ser aqueles realizados em ambientes clínicos
.

Superado o tema da probabilidade do direito. Em relação ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo
risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente e garantia de sua sobrevivência digna
, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar atrasos no desenvolvimento da parte Autora.

Por fim, no que tange ao
perigo da irreversibilidade da oferta ao tratamento multidisciplinar, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso
, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela Requerida em decorrência do custeio dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para a parte Autora poderão ser recompostos a
posteriori
, pelos seus próprios meios.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR que a parte Requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CUSTEIE INTEGRALMENTE, com os profissionais que já a acompanham e em ambiente clínico
, no prazo de 5 (cinco) dias, os tratamentos médicos deferidos no processo judicial n.o 1028418-87.2021.8.11.0041, consistentes em Psicologia ABA, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicomotricidade, para a autora J.E.C.D.A.B, segurada registrada sob o número 0.056.298900003012-6.
Isso, sob pena de multa diária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

[...]

A instituição financeira agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Diante do aumento dos casos diagnosticados e entendendo que os beneficiários mereciam receber o melhor atendimento do mercado, a Unimed Cuiabá planejou, construiu e inaugurou, em 06.12.2023, a Unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais, local em que foi disponibilizado todo o tratamento indicado aos portadores do Transtorno do Espectro Autista – TEA - em um único estabelecimento, visando priorizar o conforto e bem-estar dos pacientes [...]
”;

2)
“
[...] após a inauguração da Unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais, encaminhou comunicado aos representantes legais do beneficiário João Eli Correa de Almeida Barros informando a inauguração da Unidade Multidisciplinar e o Protocolo de Transição dos atendimentos para a rede própria (DOC. 12), até mesmo porque a sentença proferida nos autos 1028418-87.2021.8.11.0041, apenas confirmava a medida liminar à época concedida para o fim de garantir o atendimento ao paciente, não indicando qualquer prestador específico [...]”
;

3)
“
[...] o contrato de prestação de serviços de saúde do qual o Agravado é beneficiário prevê, que o mesmo terá cobertura assistencial apenas por meio do atendimento realizado por profissionais e estabelecimentos credenciados à rede de atendimento do plano [...]
”;

4)
“
[...] o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu expressamente a impossibilidade de custeio com profissionais particulares quando a rede credenciada possuir plena possibilidade de atendimento [...]
”; e

5)
“
[...] Não é possível que a Unimed Cuiabá, tendo construído uma unidade de atendimento de excelência, plenamente apta para prestar o atendimento a seus pacientes autistas, seja compelida a continuar custeando o atendimento em clínica não pertencente à sua rede credenciada, e continue a arcar com custos que excedem totalmente os limites da razoabilidade [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para “
[...]
para que seja revogada a decisão recorrida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção
[...]
”.

A liminar foi indeferida no ID. 211369660.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões, conforme certificado no ID. 215098161.

O D. Ministério Público apresentou Parecer (ID. 217652650) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante custeasse tratamento médico para paciente com Transtorno do Espectro Autista fora da rede credenciada.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Em que pese as alegações feitas pela Agravante, sobre a existência de rede credenciada apta ao tratamento e a inexistência de previsão contratual para tratamento fora da rede credenciada, entendo que tais situações, embora bastante relevantes para o julgamento da lide, se confundem com o mérito da demanda e não podem ser analisadas no presente momento processual, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da sua atuação e da recusa do custeio do tratamento com a rede médica atualmente responsável pelo paciente, a decisão poderá ser facilmente revogada e a operadora de plano de saúde poderá buscar eventuais reparações que entender pertinentes.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025